Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010910-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 700.399.841-68 (AGRAVADO), RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO - CPF: 888.391.092-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação das astreintes cobranças no cumprimento de sentença, por força de acórdão transitado em julgado e colacionado nos autos pelo Recorrente, não demanda instrução processual para sua conferência, pelo que descabido o não conhecimento da Exceção de Pré-Executividade oposta sob tal justificativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010910-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:

CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1003117-15.2022.8.11.0006, ajuizada por CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta pela instituição financeira.

Em suas razões, aduz que “
o periculum é evidente pois, mesmo na presença gritante de extinção, o Agravado está com seu patrimônio constrito, sofrendo bloqueio SISBAJUD com lastro em cumprimento de sentença nulo e na iminência de levantamento pela parte agravada, no qual após a transferência dos valores para sua conta, dificilmente o banco agravante conseguirá reaver o valor monetário caso seja tenha êxito em seu recurso
” e que “
não há motivos para o não conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo banco agravante, tendo em vista que a nulidade absoluta arguida é matéria de ordem pública
”.

Afirma que “
No tocante ao arbitramento de multa diária em primeiro grau no importe de R$500,00, em caso de eventual descumprimento da ordem limitada em R$53.587,77, fora reformada em segundo grau o que não há de se falar em pagamento. Trata-se de obrigação impossível, pois já houve a venda do veículo, sua comunicação e a reforma da decisão
”.

Cita, de forma subsidiária, a necessidade de se reconhecer excesso na fixação da multa, visto que penalidade não pode ser servir de fonte de enriquecimento indevido.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o consequente acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 279261367).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 284996867.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1003117-15.2022.8.11.0006, ajuizada por CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta pela instituição financeira.

O inconformismo merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, além das matérias de ordem pública, podem também ser alegadas em sede de Exceção de Pré-Executividade aquelas que prescindem de dilação probatória, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. TRIBUNAL ESTADUAL REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, rejeitou a alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Rural) e concluiu que a discussão acerca de excesso na execução demandaria dilação probatória, compatível com a exceção de pré-executividade. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial nos termos das Súmula 7 do eg. STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.099.644/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)
(destaquei)

Nesse contexto, ao contrário do entendimento indicado pelo julgador singular, a apontada revogação das astreintes cobranças no cumprimento de sentença, por força de acórdão transitado em julgado e colacionado nos autos pelo Recorrente, de modo a tornar insubsistente a cobrança, não demanda instrução processual para sua conferência, pelo que descabido o não conhecimento da Exceção de Pré-Executividade oposta sob tal justificativa.

Anota-se que o pedido do Banco Agravante de provimento do recurso para o fim de afastar a multa diária, adentrando no aspecto meritório da Exceção de Pré-Executividade nesta via instrumental, implicaria em indevida supressão de instância.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, cassando a decisão, determinar a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade no caso em tela, cuja matéria meritória será deliberada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025